Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700672-87.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: KESLEY JUSCELINO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por KESLEY JUSCELINO DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 260590645, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento no 0753987-16.2025.8.07.0016, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO INTER S.A., BANCO PAN S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais; além disso, ordenou a emenda da petição inicial, com a juntada da relação completa de credores, dos contratos, de plano de pagamento e de planilha contábil, sob pena de extinção do feito de repactuação de dívidas, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por KESLEY JUSCELINO DE ARAUJO em face do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO DAYCOVAL S.A, BANCO INTER S.A, BANCO PAN S.A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Da inicial, verifica-se que o autor é servidor público distrital, aufere rendimentos brutos que superam R$ 17.047,78 mensais, reside em imóvel situado em bairros nobres da capital e está representado por advogado particular. Ainda que a parte alegue superendividamento, é certo que aufere quantia superior à média da população brasileira, a quem se destina a assistência judiciária gratuita. O superendividamento não surge da ausência de recursos, mas do uso descontrolado destes. Ressalte-se que a mera dificuldade na administração da renda, não se confunde para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência. Portanto, não restando suficientemente comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família e, considerando que as custas judiciais do Distrito Federal são módicas e que a renda da agravante é bastante superior à média da população, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. Por oportuno, a gratuidade de justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, o que não é o caso do requerido. [...] Assim, INDEFIRO os benefícios da gratuidade ao autor. Para o prosseguimento do feito, portanto, deverá a parte autora demonstrar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias. Das emendas: O recebimento da inicial exige, também, que se conheçam todos os credores do autor, a fim de que sejam incluídos no plano de pagamento que deve ser formulado. Assim, o autor deve juntar aos autos documento emitido pelo SERASA que evidencie os credores do autor, devendo incluir TODOS eles no polo passivo da lide, a fim de possibilitar o adequado contraditório. Deve apresentar, ainda, TODOS os contratos estabelecidos com os credores, uma vez que o documento de ID no 231603615 evidencia que a parte tem dívidas estabelecidas com o banco NU FINANCEIRA e banco PAN, mas somente os contratos estabelecidos com o BRB S/A foram acostados aos autos. Deve apresentar, ainda, PLANO DE PAGAMENTO que contemple TODAS as dívidas do autor, com prazo máximo para pagamento de 5 anos. O plano de pagamento deve prever, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, bem como a liquidação total da dívida, após a quitação em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação/julgamento, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas; o plano deverá observar as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, bem como as demais condições originais do contrato; Ressalto que não basta que os valores apresentados estejam dentro do orçamento do autor, eles também devem assegurar, no mínimo, o valor do principal corrigido, nos termos do art. 104-A, § 4o, do CDC. Ademais, o autor deverá apresentar, em forma de extrato da dívida em PLANILHA CONTÁBIL, acompanhada da documentação correlata, que conste: a) o histórico anual (últimos 12 meses), pretérito ao ajuizamento da demanda, de contracheques, extratos bancários, cartões de crédito, e declaração de imposto de renda do último ano, com esclarecimento detalhado, mês a mês, de toda entrada de recursos e todos os débitos, sejam eles ordinários, sejam eles decorrentes de empréstimos ou congêneres, com a DEMONSTRAÇÃO do COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - R$ 600,00 - mês a mês; b) mútuos, acompanhados dos esclarecimentos de sua origem, visando verificar se são realmente dívidas de consumo, contraídas de boa-fé, desvinculadas de produtos ou serviços e luxo e das hipóteses do inciso I, do parágrafo único, do artigo 4o do Decreto 11.150/2022. Deverá constar, ainda, de maneira detalhada, valor total tomado, o número de parcelas, o valor de cada uma das parcelas, o número de parcelas pagas e remanescentes indicando quais mútuos são consignados em folha, consignados em contas bancárias, etc; c) gastos ordinários de subsistência. [...] Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por ausência de documentação essencial à propositura da lide. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o entendimento do Juízo merece reforma, por não refletir sua real situação financeira, uma vez que, apesar da renda bruta elevada, seus vencimentos encontram-se substancialmente comprometidos por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, inviabilizando o pagamento das custas sem prejuízo do mínimo existencial. Afirma que sua condição de superendividamento já foi reconhecida em momento processual anterior, o que afastaria nova rediscussão sobre o tema. No tocante à determinação de emenda à inicial, alega excesso de formalismo, pois o acervo probatório essencial já estaria nos autos, além de defender que a juntada de parte dos documentos exigidos — especialmente contratos e informações detalhadas sobre as dívidas — constitui ônus das próprias instituições financeiras, que detêm tais dados. Impugna, ainda, a vedação genérica à revisão contratual, ao argumento de que a repactuação prevista na Lei no 14.181/2021 não afasta, de forma absoluta, o controle judicial de cláusulas abusivas nem impede a análise de ilegalidades incidentais, sobretudo quando necessárias à preservação do mínimo existencial e ao equilíbrio da relação de consumo. Por fim, formula os seguintes pedidos: [...] a) O recebimento do presente agravo de instrumento, com a concessão imediata efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando-se, desde logo, as exigências de emenda à inicial reputadas ilegais e excessivas; b) Que seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita; c) No mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se: 1. A desnecessidade de reapresentação de plano voluntário de pagamento, diante do insucesso da fase pré-processual e da audiência de conciliação; 2. A impossibilidade de exigir do consumidor a juntada de contratos bancários que se encontram sob posse exclusiva dos credores; 3. A nulidade da vedação prévia à revisão de juros, tarifas, taxas e modalidades de desconto, assegurando-se o regular processamento da ação nos termos do art. 104-B do CDC; c) A determinação para que o feito prossiga regularmente na origem, com instauração da fase judicial de repactuação compulsória, observando-se o rito legal do superendividamento, a validade e eficácia do reconhecimento judicial prévio do estado de superendividamento do agravante; [...] Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Conhecimento, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a emenda da petição inicial, mediante: (i) comprovação do recolhimento das custas iniciais; (ii) juntada da relação completa de credores, com inclusão de todos no polo passivo; (iii) apresentação de todos os contratos firmados; (iv) formulação de plano de pagamento que contemple a totalidade das dívidas, observados os requisitos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor – CDC; e (v) apresentação de planilha contábil detalhada, com documentação correlata, apta a demonstrar o comprometimento do mínimo existencial, sob pena de extinção do feito. Inconformado, o agravante alega que o pronunciamento merece reforma, pois, embora possua renda bruta elevada, seus rendimentos estariam comprometidos por descontos e empréstimos, inviabilizando o pagamento das custas sem prejuízo do mínimo existencial. Sustenta que o superendividamento já foi reconhecido anteriormente, aponta excesso de formalismo na exigência de emenda à inicial e defende que a repactuação prevista na Lei no 14.181/2021 não afasta o controle judicial de cláusulas abusivas. As questões em discussão, portanto, consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) a legalidade e a razoabilidade da determinação de emenda à petição inicial, com exigência de apresentação de documentos e plano de pagamento; e (iii) a possibilidade de controle judicial de cláusulas contratuais no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021. Passo à análise da tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal autoriza a concessão de efeito suspensivo quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 1. Da gratuidade da justiça A controvérsia, no ponto, reside em verificar se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, à luz de sua situação financeira concreta. Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão da gratuidade exige a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar, não se tratando de benefício restrito apenas àqueles absolutamente desprovidos de renda. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que a análise do pedido de gratuidade deve ser realizada de forma concreta, vedado o indeferimento automático com base em critérios genéricos, tais como a renda bruta isoladamente considerada, a profissão exercida ou presunções abstratas de capacidade econômica. Impõe-se, portanto, a avaliação da renda efetivamente disponível, considerada a existência de descontos obrigatórios e de despesas ordinárias comprovadas. No caso, o indeferimento do benefício pelo Juízo de 1o Grau fundamentou-se, essencialmente, no fato de o autor perceber renda bruta mensal elevada, bem como em circunstâncias como a localização do imóvel residencial e a constituição de advogado particular. Todavia, tais elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para afastar, de plano, a possibilidade de concessão da gratuidade, sobretudo quando há nos autos indícios relevantes de elevado comprometimento da renda líquida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, circunstância que, em tese, compromete o mínimo existencial. Além disso, consta dos autos que o agravante foi submetido ao procedimento pré-processual de tratamento do superendividamento perante o CEJUSC especializado, no qual houve reconhecimento formal de sua condição de superendividado, à luz da Lei no 14.181/2021. Com efeito, embora tal reconhecimento não produza coisa julgada nem vincule automaticamente o Juízo de conhecimento, constitui elemento probatório relevante, que não pode ser desconsiderado na análise da capacidade econômica. Nesse contexto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se revela adequada a exigência imediata de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito, sem que se permita exame mais aprofundado da real capacidade financeira do agravante. 2. Da determinação de emenda à petição inicial O Juízo de 1o Grau condicionou o prosseguimento do feito à apresentação de extensa documentação e de novo plano de pagamento, fixando prazo exíguo e advertindo quanto à extinção do processo. É certo que o procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor – CDC, exige a identificação de todos os credores, a apresentação de plano global de pagamento e a demonstração do comprometimento do mínimo existencial, providências indispensáveis à adequada condução do rito legal. Entretanto, a análise dos autos evidencia que parte substancial da documentação exigida já foi apresentada, inclusive no âmbito do procedimento pré-processual, constando dos autos extratos de órgãos de proteção ao crédito, plano de pagamento e demonstrativos de renda e de descontos incidentes sobre os vencimentos do agravante. Além disso, não se mostra razoável impor ao consumidor, em fase inicial do processo, a juntada de contratos bancários que se encontram sob posse exclusiva das instituições financeiras demandadas, sobretudo quando tais documentos podem ser oportunamente requisitados pelo Juízo, nos termos dos arts. 396 e seguintes do CPC, bem como em observância ao princípio da facilitação da defesa do consumidor, previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Assim, sem afastar a possibilidade de complementação documental, a determinação de emenda deve ser interpretada e aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se excesso de formalismo que, na prática, possa inviabilizar o acesso à jurisdição e frustrar a finalidade do microssistema de proteção ao consumidor superendividado. 3. Do controle judicial de cláusulas contratuais no procedimento de superendividamento No que se refere à alegada vedação genérica à revisão contratual, assiste razão parcial ao agravante. A Lei no 14.181/2021 não instituiu um regime de intangibilidade absoluta dos contratos celebrados com o consumidor superendividado. Ao contrário, o procedimento de repactuação deve ser conduzido à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da preservação do mínimo existencial. Nesse contexto, não há impedimento absoluto ao controle judicial de cláusulas contratuais, sobretudo quando a análise de eventuais abusividades se mostrar necessária para viabilizar a repactuação das dívidas, assegurar a efetividade do plano de pagamento ou preservar direitos básicos do consumidor. Isso não significa, contudo, que o procedimento de superendividamento se converta automaticamente em ação revisional ampla e irrestrita. O controle judicial deve ocorrer de forma pontual e incidental, quando indispensável à consecução dos objetivos do rito legal, cabendo ao Juízo de origem avaliar, no momento oportuno, a pertinência e a extensão de tal exame, nos limites estabelecidos pelos arts. 104-A e 104-B do CDC. Dessa forma, eventual vedação prévia e genérica ao exame de juros, tarifas, taxas ou modalidades de desconto não se harmoniza com o microssistema protetivo do superendividamento, devendo ser afastada, sem prejuízo de apreciação técnica e fundamentada da matéria no curso regular do processo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para: a) suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, afastando, por ora, o risco de extinção do feito por esse fundamento; b) suspender os efeitos da decisão quanto ao prazo exíguo para emenda da petição inicial, devendo eventual complementação documental ser reavaliada pelo Juízo de 1o Grau de forma proporcional e razoável, à luz dos documentos já constantes dos autos; c) afastar eventual vedação genérica ao controle judicial de cláusulas contratuais, assegurando-se o regular processamento da ação, com observância do rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, tudo até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator